Tribunal: TJMT
Processo: 1004689-87.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004689-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO COMPERTINO DOS SANTOS - CPF: 079.552.601-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004689-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERTO COMPERTINO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – HOME CARE – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

2. Não havendo comprovação inequívoca da necessidade de internação domiciliar via home care, carecendo, para tal conclusão, de realização de avaliação pericial in loco, além do preenchimento da tabela ABEMID por médico perito estadual, medidas típicas da fase de instrução processual a ser alcançada, não há que se falar em probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004689-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERTO COMPERTINO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Gilberto Compertino dos Santos
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento interposto que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante, pelos fundamentos exarados no id. 161273173.

O Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, pois fundamentada apenas no parecer do NatJus – Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário, ignorando
o relatório do Hospital Estadual Santa Casa (ID 160928180 - fl. 24), que integra a estrutura da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, pelo qual a

médica Kaysa Nicolle Teixeira Monteiro (CRM/MT nº 11239) indica o home care.

Prossegue relatando que,
apesar do NatJus concluir desfavoravelmente a disponibilização do tratamento, pela conclusão transcrita da Nota Técnica nº 116621 é possível constatar que o NatJus não contraindica o home care vindicado por este procedimento, bem ainda, que, o documento confeccionado pelo Núcleo de Apoio Técnico além de recheado de informações padrões utilizáveis em qual outro feito de mesma natureza, carece da tecnicidade necessária a fundamentar as decisões tomadas nos autos de base e neste recurso, na medida em que lhe falta precisão.

Aduz, por fim, que a
plausibilidade no reconhecimento da urgência neste caso pode ser aferida com o raciocínio inverso, pois enquanto o agravante continuar internado, ele continua exposto ao risco de contrair a infecção, e se o contágio ocorrer amanhã, isso pode levar a deterioração do quadro clínico que já é sensível e a medida judicial aqui pleiteada pode perder a necessidade de existir com o seu óbito.

Neste contexto, requer o recebimento do presente Agravo Interno e,
a retratação de Vossa Excelência para reformar a decisão agravada e conferindo efeito ativo à tutela recursal, obrigar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá no fornecimento do tratamento de saúde domiciliar (home care) ao senhor Gilberto Compertino dos Santos, ou, na ausência de retratação, a remessa dos autos à e. Câmara para ser conhecido e provido nos termos aqui requerido.

Os Agravados apresentaram contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno, disponíveis nos ids. 172383679 e 172796669, defendendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004689-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERTO COMPERTINO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Gilberto Compertino dos Santos
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento interposto que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante, pelos fundamentos exarados no id. 161273173.

O Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, pois fundamentada apenas no parecer do NatJus – Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário, ignorando o
relatório do Hospital Estadual Santa Casa (ID 160928180 - fl. 24), que integra a estrutura da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, pelo qual a médica Kaysa Nicolle Teixeira Monteiro (CRM/MT nº 11239) indica o home care.

Prossegue relatando que,
apesar do NatJus concluir desfavoravelmente a disponibilização do tratamento, pela conclusão transcrita da Nota Técnica nº 116621 é possível constatar que o NatJus não contraindica o home care vindicado por este procedimento, bem ainda, que, o documento confeccionado pelo Núcleo de Apoio Técnico além de recheado de informações padrões utilizáveis em qual outro feito de mesma natureza, carece da tecnicidade necessária a fundamentar as decisões tomadas nos autos de base e neste recurso, na medida em que lhe falta precisão.

Aduz, por fim, que a
plausibilidade no reconhecimento da urgência neste caso pode ser aferida com o raciocínio inverso, pois enquanto o agravante continuar internado, ele continua exposto ao risco de contrair a infecção, e se o contágio ocorrer amanhã, isso pode levar a deterioração do quadro clínico que já é sensível e a medida judicial aqui pleiteada pode perder a necessidade de existir com o seu óbito
.

Neste contexto, requer o recebimento do presente Agravo Interno e, a
retratação de Vossa Excelência para reformar a decisão agravada e conferindo efeito ativo à tutela recursal, obrigar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá no fornecimento do tratamento de saúde domiciliar (home care) ao senhor Gilberto Compertino dos Santos, ou, na ausência de retratação, a remessa dos autos à e. Câmara para ser conhecido e provido nos termos aqui requerido
.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso
não
merece provimento.

Explico.

Analisando os autos, em trâmite na primeira instância processual, verifico que, de fato, não estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar, em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, quais sejam, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado (
home care
) foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NatJus como sem urgência e/ou emergência, pois, em caso de agudização ou piora clínica, é certo que os cuidados deverão ser prestados em nível hospitalar, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

Ademais, no documento médico apresentado pelo Agravante, inexiste demonstração mínima de que a situação narrada se enquadra como de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM (artigo 1º da Resolução CFM nº 1451/1995), fato que não se presume, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

Como ressaltado, não se olvida a comovente situação vivenciada pelo Agravante, no entanto, nesse contexto de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo Agravante resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado como de emergência ou urgente, revelando-se prudente o indeferimento do pleito, à luz do recomendado, por meio do Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, senão vejamos:

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.

Assim, ausentes os requisitos essenciais para a concessão da liminar, esta deve, indubitavelmente, ser negada, como o foi.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOME CARE – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

(TJMT, N.U 1001252-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19-6-2023, Publicado no DJE 26-6-2023)

Ademais, ressalta-se que, o próprio direito a internação domiciliar não restou evidenciado de maneira inequívoca, na medida em que, consoante registrado pelo NatJus, a situação relatada pelo Agravante, apesar de revelar necessidade da presença de auxílio para necessidades básicas, não demonstra, de forma objetiva, clara e indiscutível, a necessidade da sua internação domiciliar via home care, carecendo, para tal conclusão, de realização de avaliação pericial in loco, além do preenchimento da tabela ABEMID por médico perito estadual, medidas que ainda não foram produzidas no feito e são típicas da fase de instrução processual a ser alcançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida, que, diante da ausência dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023